Tribunal: TJDFT
Processo: 0739064-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. ATO IMPUGNADO. DESDOBRAMENTO. DECISÃO ANTERIORMENTE AGRAVADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
1. O ato impugnado por meio de agravo de instrumento mostra-se como desdobramento de decisão anteriormente questionada pela mesma via, sem qualquer fundamento fático-jurídico que possibilite a rediscussão de matéria que já foi objeto de julgamento. Logo, seu conhecimento fica prejudicado, sob pena de afronta ao princípio da unirrecorribilidadade.
2. Recurso conhecido e não provido.